Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, por ausência de dolo; e (iii) aferir, quanto ao crime de trânsito, a possibilidade de absolvição por ausência de dolo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelas apreensões, depoimentos da vítima e das testemunhas, harmonizados com os elementos do processo. A tese de atipicidade da conduta é afastada, diante do contexto fático e das evidências.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos de policiais militares que presenciaram o apelante conduzindo veículo furtado e trocando de lugar com adolescente não habilitado. A versão defensiva de que o réu não dirigia o veículo e desconhecia sua origem ilícita encontra-se isolada nos autos, não sendo corroborada por outros elementos de prova.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que, em casos de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, o que não ocorreu. Ainda, a presença de chave mixa no interior do veículo e a tentativa de troca de lugar com menor de idade indicam ciência da ilicitude e dolo na conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 69; art. 180, caput; Código de Trânsito Brasileiro, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.387.294/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023; AgRg no HC no 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023. TJDFT, Acórdão 1848795, Processo no 0701398-22.2021.8.07.0005, Relatora Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1752310, Processo no 0722071-30.2021.8.07.0007, Relatora Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 31/8/2023; Acórdão 1749093, Processo no 0700433-25.2023.8.07.0021, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/8/2023.